Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-90.2024.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000124-90.2024.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ROBERTO DOS SANTOS COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
HELIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO, MANOEL LERCIANO LOPES

APELADO: GENESIO FEITOSA SOUZA

Advogado(s)
:
GENESIO FEITOSA SOUZA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE JULGOU EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA – PEDIDO DE PROVA GENÉRICO APRESENTADOS NA INICIAL – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ESPECIFICAM UTILIDADE DAS PROVAS E POSSÍVEIS PREJUÍZOS PELA NÃO REALIZAÇÃO – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO CONFORME FIXADO PELA DECISÃO - MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMBATE NO RECURSO AS RAZÕES DE DECIDIR – RECURSO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que negou provimento aos embargos à execução apresentados pela parte recorrente, reconhecendo a legitimidade passiva do Espólio, reconhecendo o contrato de honorários advocatícios como título executivo independente das alegações a respeito dos serviços prestados que o Eminente a quo arremata, devem ser discutidos em Juízo próprio.

2. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o requerimento de provas foi realizado na inicial de forma genérica sem vincular as diligências requeridas a determinado fato ou motivação
, comumente feita pelas partes na petição inicial e contestação
, infirmando a sentença entendimento com força nos limites de discussão possíveis em sede de embargos à execução por força do CPC.

3.
Não há cerceamento ao direito de defesa no julgamento antecipado da lide quando a demanda discute matéria de direito, cuja prova é exclusivamente documental
e a forma como foi apresentado o pleito
de dilação probatória
, nem mesmo se pode aferir a pertinência da produção da
s

mesmas
, sendo o
J
uiz é o destinatário das provas.

4.
No caso em pauta é incontroverso que os serviços foram prestados pelo
apelado, a existência de instrumento contratual firmado e a ausência de pagamento do quanto acordado no instrumento, podendo a qualidade do serviço ser discutido em ação própria, conforme antecipou a sentença recorrida.

5.
Quanto ao “mérito”, o apelo de apenas três laudas, não combate as razões de decidir apresentadas pelo Primevo com força na lei e nas matérias passíveis de arguição em sede de embargos à execução, quando confrontada com as provas dos autos, não rebatendo o recurso as razões de decidir, beirando a malferir a dialeticidade.

6.
Prejudicial de nulidade afasta.

7. Apelo improvido com
majora
ção d
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa em vista do §11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000124-90.2024.8.05.0226
, em que figuram como apelante
LUIZ ROBERTO DOS SANTOS COSTA e outros (2)
e como apelada
GENESIO FEITOSA SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
por cerceamento de defesa e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .